Tribunal: TJDFT
Processo: 0708608-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO. NÃO DEMONSTRADO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão no polo passivo da empresa indicada pelo exequente.
2. Para a caracterização de grupos econômicos, a legislação exige a comprovação de relação de controle ou coligação (grupo de fato) ou a combinação de esforços formalizada por uma convenção devidamente registrada.
3. In casu, os elementos de prova não se mostram suficientes para a constatação da existência de controle ou coligação entre a empresa indicada pela agravante e a empresa executada.
4. Recurso conhecido e desprovido.